Tribunal: TJSP
Processo: 1008047-40.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Ação de resolução de contrato particular de permuta de imóveis, cumulada com perdas e danos em virtude de atraso acentuado na execução de obras de construção - Decisão de procedência - Descumprimento do prazo estipulado - Inexistência de justa causa, excludentes ou atenuantes da responsabilidade - Inadimplemento culposo da obrigação assumida - Dissolução do negócio, com a restituição das partes

Ementa:
Ação de resolução de contrato particular de permuta de imóveis, cumulada com perdas e danos em virtude de atraso acentuado na execução de obras de construção - Decisão de procedência - Descumprimento do prazo estipulado - Inexistência de justa causa, excludentes ou atenuantes da responsabilidade - Inadimplemento culposo da obrigação assumida - Dissolução do negócio, com a restituição das partes ao estágio primitivo e a inversão da posse - Indenização compensatória devida - Sentença mantida - Recurso não provido.